Tribunal: TJPA
Processo: 0506673-96.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0506673-96.2016.8.14.0301

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A

APELADO: BRUNA CARLA PICANCO PARAENSE, MARCUS DIMITRIUS FURTADO PARAENSE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Beach Park Hotéis e Turismo S/A contra sentença que, em ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos pelos autores com retenção de 20% conforme cláusula contratual, afastando a aplicação de cláusula penal de 10% e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual devido à não apresentação da via original da contestação no prazo legal; (ii) estabelecer a validade da cláusula penal de retenção de 10% sobre o valor do contrato rescindido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de apresentação da via original da contestação em até cinco dias, conforme Lei 9.800/99, deve ser observada rigorosamente, não configurando mera irregularidade sanável.

4.

A revelia não impede a discussão das consequências jurídicas dos fatos, mas no caso concreto, o reconhecimento da cláusula penal foi corretamente afastado pela sentença, sendo suficiente a retenção de 20% prevista na cláusula contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação tardia da via original da contestação constitui vício insanável e não mera irregularidade processual. 2. A cláusula penal de retenção de valores em contrato rescindido pode ser limitada judicialmente para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.800/99, art. 2º; CPC/1973.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PI, AC nº 0014254-32.2004.8.18.0140, Rel. Des. José Ribamar Oliveira, 16.11.2017; TJPA, AC nº 0036305-10.2015.8.14.0028, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 26.01.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0506673-96.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A.
(ADV. RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES, OAB/CE Nº 16.077)
APELADA: BRUNA CARLA PICANÇO PARAENSE E MARCUS DIMITRIUS FURTADO PARAENSE
(ADV. ADONAY JUNIOR CUNHA CARDOSO – OAB/PA Nº 23.628)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de
Apelação Cível
interposta por
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A.
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém /PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
BRUNA CARLA PICANÇO PARAENSE E MARCUS DIMITRIUS FURTADO PARAENSE
– julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“1- Declarar a rescisão do contrato n° 30600.0032; 2- Reconhecer no direito a devolução pela ré Beach Park Hotéis e Turismo S. A. aos autores dos valores pagos, com a retenção de 20% (vinte por cento) em cumprimento à cláusula Décima, 10.2, fls. 18, devendo o saldo ser restituídos aos autores com atualização e correção monetária pelo IPCA/IBGE até a data efetiva de pagamento. 3- Afasto a cláusula penal de retenção 10% (dez por cento). 4- Afasto dano moral. 5- Condeno a ré Beach Park Hotéis e Turismo S. A. em custas no percentual d 70% (setenta por cento) + honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) dos valores a serem restituídos aos autores que deverá ser atualizado com correção monetária pelo IPCA/IBGE até a data do efetivo pagamento; 6- Quanto aos autores, por força da sucumbência parcial de 10% (dez por cento) das custas processuais mais 2.000,00 (dois mil reais) de horários advocatícios que deverá ser atualizado com correção monetária pelo IPCA/IBGE até a data do efetivo pagamento, suspendendo a exigibilidade até que haja a modificação no estado econômico e financeiro dos autores que permita exigir os créditos”.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em essência, a existência da preliminar de nulidade por entender haver violação ao contraditório e ampla defesa
, pretendendo o afastamento da revelia, uma vez que a apresentação da via original da contestação digitalizada constituiu mera irregularidade formal, não tendo sido sequer sido oportunizado o saneamento do vício.

No mérito, entende pela legalidade das cláusulas pactuadas, tendo os apelados dado expressa ciência, pugnando pela manutenção da Cláusula penal nº 11ª, no percentual de 10%.

Nesses termos, postula pelo conhecimento e provimento do recurso (PJe ID nº 1389225 – pág.18.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Cinge a controvérsia recursal, em desconstituir a revelia aplicada, sob a alegação de constituir
mera irregularidade formal a ausência de apresentação da via original da contestação digitalizada e, no mérito, pugna pela regularidade e incidência da cláusula penal de 10% sobre o contrato rescindido.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

De início, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa para desconstituição da revelia, esclareço que
a presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do
revel
a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas.

No particular, o mérito recursal se limita ao reconhecimento da incidência da cláusula penal de 10%, fato este não afeto à revelia e, tendo sido anexado o contrato firmado entre as partes, o d. Juízo se debruçou sobre as provas documentais emitindo seu juízo de valor de forma motivada, inexistindo, como consequência, prejuízo a defesa da ora recorrente.

Especificamente, em relação à forma de apresentação da contestação, esclareço que:
“
A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término. Inobservância do Art. 2º, Lei 9.800/99. Apelação da Embargante intempestiva”
. (TJ-PI - AC: 00142543220048180140 PI, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 16/11/2017, 2ª Câmara de Direito Público).

Assim, a exigência de exibição das peças originais em até 05 dias do término do prazo processual decorre do texto expresso da lei e deve ser observado, não configurando mera irregularidade sanável.

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria e desta e. Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO VIA FAX. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA APRESENTAÇÃO DA PETIÇÃO ORIGINAL. LEI 9.800/99. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DESPROVIMENTO RECURSO. É ônus da parte a apresentação do original da peça processual enviada via fax, consoante exigência da Lei nº. 9.800/99.
Não se trata de excesso de formalismo, mas sim de uma exigência legal a ser cumprida por aquele que, ao invés de apresentar a peça via protocolo físico, optou por enviá-la via fax, arcando, portanto, com o ônus da entrega do original ao órgão judiciário
”.
(TJPB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08039846220238150000, Relator: Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível) Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA ATRAVÉS DE CÓPIAS. NECESSIDADE DE PROTOCOLIZAÇÃO DOS ORIGINAIS DENTRO DO PRAZO CONTÍNUO DE CINCO DIAS. ART. 2º DA LEI N. 9.800/99
. INOBSERVÂNCIA PELO EXEQUENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Ação proposta Ação de Execução através de cópia, sob a égide do CPC/73. 2. Jurisprudência pacífica à época era firme no sentido de que competia à parte promover a protocolização da peça original dentro do prazo contínuo de cinco dias, a teor do disposto no art. 2º da Lei n. 9.800/99. 3. Inobservância do prazo trata-se de preclusão consumativa. Desnecessidade de intimação para emenda da exordial. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL: 0036305-10.2015.8.14.0028, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/01/2021, 2ª Turma de Direito Privado). Destaquei.

“(...) no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada. Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Compulsando os autos, verifiquei que o presente recurso padece de vício que enseja o seu não conhecimento, senão vejamos.
Conforme se extrai dos autos, a fotocópia do recurso de apelação foi protocolada no prazo legal, sem entretanto, juntar os originais no prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 2º da Lei nº 9.800/99
, in verbis: Art. 2º. A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco dias da data de seu término. Parágrafo único. Nos atos não sujeitos a prazo, os originais deverão ser entregues, necessariamente, até cinco dias da data da recepção do material. Pois bem,
a juntada imediata do recurso em peça não original é admitida, desde que atendidos os requisitos da Lei 9.800/99, ou seja, se anexar a via original no prazo de 05 dias exigido após a interposição, caso aplicada por analogia a lei do fax, o que não foi feito pelo apelante. Logo, ao deixar o recorrente de atentar a forma estabelecida na lei processual, deu causa ao não conhecimento do recurso, pela ausência de pressupostos de admissibilidade.

(TJPA - AC: 00508288620128140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/11/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/11/2018).

Nesse contexto,
merece rejeição a preliminar arguida.

No que pertine ao mérito recursal, melhor sorte não assiste ao recorrente, explico.

O
art. 51, IV do CDC, estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou equidade.

Digo mais,

o consumidor não pode ser compelido a permanecer vinculado a contrato do qual não mais deseja participar
.

Com efeito, os Apelados, enquanto consumidores do serviço de
time sharing
, tem a liberalidade de encerrar o contrato a hora que bem entenderem, contudo, devem cumprir os termos estabelecidos no instrumento assinado, como por exemplo a multa por rescisão contratual.

Entretanto, no caso dos autos, entendo que a multa estipulada como cláusula penal revela-se exorbitante de per si, transmudando a figura do consumidor para um verdadeiro refém contratual, prática esta abominável e severamente combatida pelo ordenamento pátrio, na medida em que foge à função social do contrato, à boa-fé, dentre outros princípios contratuais.

Da simples análise do instrumento contratual, verifico que é imposta aos autores
na cláusula 10.2
, a retenção pela ora recorrente de 20% do preço do contrato, a título de compensação pelos custos administrativos, e 10% a título de cláusula penal, em caso de inadimplência no momento da rescisão, o que totaliza 30% do valor total do contrato. Segue a redação da referida cláusula:

“10.2. Em qualquer hipótese de término deste Contrato por ato de responsabilidade do Cessionário (exceto os descritos nas letras 'c" e e, do item 1O), fica assegurado a Cedente o direito de retenção do valor que corresponder a 20% por cento do preço total deste Contrato, a título de compensação pelos custos administrativos, comerciais e outros incorridos para a celebração do mesmo. Adicionalmente, caso o Cessionário à época do término, esteja inadimplente, a Cedente terá o direito de descontar também o percentual de 10% (dez por cento) mencionado no item 11, abaixo, a título de cláusula penal”.

Com efeito, entendo existir cumulatividade de penas, o que se configura arbitrário, em nítido intuito de forçar o consumidor a se manter vinculado ao contrato, fato este que ficou evidente através dos documentos carreados (emails) com a insistência da Apelante em ofertar novas propostas para evitar o rompimento do pacto.

Em complemento, acrescento, como condição para excluir a incidência da aludida cláusula penal, que inexistia débito ao tempo do pedido de cancelamento do contrato, fato que surgiu com o decurso do prazo em rompê-lo, de imediato, atraso este provocado pelo recorrente, logo não pode se valer da própria torpeza e auferir ganhos financeiros por tal comportamento.

Assim, tal como entendeu o d. Juízo, em inexistindo descumprimento dos termos contratado pelos apelados, estando justificado o motivo do rompimento
– questões financeiras –
indevida é a incidência da cláusula penal indenizatória de 10%.

Corroborando o aqui exposto, cito os seguintes julgados pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. VACATION CLUB. DIREITO DO CONSUMIDOR. DENÚNCIA VAZIA. ART. 473 DO CC/02. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. VALOR ABUSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Há flagrante abusividade na fixação de multa no importe de 30% sobre o valor total do contrato, cujo valor supera R$ 19.000,00, fato que por si só coloca o consumidor em exagerada desvantagem e o faz refém do contrato. 2. O consumidor tem a liberalidade de encerrar o contrato a hora que bem entender, devendo cumprir os termos estabelecidos no instrumento assinado, como por exemplo a multa por rescisão contratual, porém, não pode o fornecedor se valer da hipossuficiência do consumidor e de forma leonina enriquecer sem causa. 3. Nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJAM - AC: 06311875920188040001 AM 0631187-59.2018.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 21/09/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020)

“Ação de rescisão contratual e declaração de nulidade de cláusula. Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante Utilização de Pontos. BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S.A. e RCI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA. no polo passivo. Parte autora que a busca a rescisão contratual, a devolução dos valores já pagos e exclusão de multa contratual. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Aplicação do CDC. Preliminar levantada pela parte ré que ora se acolhe, para cassar a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º do CPC/2015. A ausência de preposto da pessoa jurídica à audiência de conciliação não autoriza, por si só, a aplicação da referida multa, quando o ato processual puder ser realizado por advogado com poderes para transigir e sem embaraço ao trâmite processual, o que reflete o caso dos autos. No mérito, a hipótese é de resilição contratual motivada, por desistência dos autores, que pretendem o desfazimento da avença, a declaração de nulidade da cláusula que prevê a cominação de multa aos desistentes e o retorno do status quo ante, com a devolução de tudo o que foi pago, além de imposição do ônus sucumbencial integralmente por conta da parte ré.
Autores que pretendem se desvincular do contrato entabulado com as rés, não por falha na prestação do serviço, mas sim, por não mais considerarem o produto interessante, em razão de nítido arrependimento. Possibilidade de rescisão contratual a pedido do consumidor. Cláusula penal abusiva, devendo ser afastada.
Art. 51, IV, do CDC. Aplicação, por analogia, do Verbete Sumular no. 543 do STJ. (...) DESPROVIMENTO DO RECURSO 1 (autores) e PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO 2 (1ª. ré ¿ Beach Park).
(TJRJ - APL: 00003205720198190203, Relator: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 24/03/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2021). Grifei.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso de apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/11/2024